Tribunal: TJDFT
Processo: 0738823-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738823-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Uber do Brasil Tecnologia Ltda Agravada: Claudete Almeida de Barros Campos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudete Almeida de Barros Campos contra a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pela sociedade empresária Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator